Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-28.2019.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002843-28.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO - CPF: 034.820.351-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA - CPF: 706.540.461-74 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), Cristina Wanderleys de Souza (APELANTE), TAINARA LORRAINE SIMAO ALVES - CPF: 041.781.441-03 (APELANTE), LINDINALVA APARERCIDA OZORIO - CPF: 028.722.821-57 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRA APELANTE] - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS - [SEGUNDO, TERCEIRA, QUARTA E QUINTA APELANTES] - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO, MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA, INEXISTÊNCIA DE INEXISTEM PROVAS PARA CONDENAÇÃO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NÃO CARACTERIZADO -

PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ABSOLVIÇÕES, OU REDUÇÕES DAS PENAS COM GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - INGRESSO DOS POLICIAIS CONSENTIDO PELA APELANTE
-
APREENSÃO DAS DROGAS PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÕES - ABORDAGEM DE USUÁRIOS NAS PROXIMIDADES DA CASA - INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - ADOLESCENTE QUE SERIA RESPONSÁVEL POR INCENDIAR A VIATURA DA POLÍCIA CIVIL ESTARIA NA RESIDÊNCIA - ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA
- TRÁFICO DE DROGAS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - TER EM DEPÓSITO
-
ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA MACONHA E ENVOLVIMENTO DA QUARTA APELANTE NO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADOS - CONTEXTO DAS APREENSÕES - PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - ARESTO DO TJMT -
CONDENAÇÃO PRESERVADA - DÚVIDA QUANTO À TRAFICÂNCIA ATRIBUÍDA À PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRO E QUINTA APELANTES - LIÇÃO DOUTRINARIA – JULGADO DO TJMT -
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA AS CONDENAÇÕES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
ESTABILIDADE - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA - ESPECIFICAÇÃO EXATA DO PERÍODO INVESTIGATIVO - AFERIÇÃO DE RATEIO DE EVENTUAIS LUCROS

- HIERARQUIA OU DIVISÃO DE TAREFAS - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA [238,96G] NÃO INDICA TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - QUARTA APELANTE - PENA-BASE - QUANTIDADE DE MACONHA -
230G
(DUZENTOS E TRINTA GRAMAS) DE MACONHA - AUMENTO MAIS BENÉFICO QUE A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) USUALMENTE ADOTADA PELO C. STJ - CAUSA DE AUMENTO - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NÃO DEMONSTRADO – JULGADOS DO TJMT - MAJORANTE AFASTADA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO -
CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS - MESMA ESPÉCIE E/OU VOLTADOS AO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS - ENTENDIMENTO DO STJ -
INAPLICABILIDADE DA FIGURA PRIVILEGIADA
- PENA IMPOSTA - INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - A PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME INICIAL SEMIABERTO AUTORIZADO - PREMISSA DO STJ -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA PARA AFERIÇÃO - ACÓRDÃOS DO TJMT
- RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO - RECURSO DO
SEGUNDO, TERCEIRA E QUINTA APELANTES PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVÊ-LOS DO TRÁFICO DE DROGAS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, BEM COMO PARA ABSOLVER A QUARTA APELANTE APENAS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, MANTIDA SUA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM READEQUAÇÃO DAS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
“prosseguimento ininterrupto às diligência”
(STF, HC nº 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC nº 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE nº 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC nº 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC), dentre outras hipóteses.

Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
“a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de autorização do morador], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar. (STJ, AgRg no HC 583.903/PR)

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).

“O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.”
(TJMT, Ap nº 98895/2017)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A destinação mercantil da maconha e o envolvimento da apelante no tráfico de drogas resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

A quantidade de drogas apreendida - 238,96g (duzentos e trinta e oito gramas e noventa e seis centigramas)

- não indica traficância em larga escala a ser atribuída aos apelantes. (TJMT, AP nº 82482/2018)

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

Se não está demonstrado que a prática do tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a apelante, envolveu ou visava atingir o referido adolescente, a impossibilitar a aplicação da majorante. (TJMT, AP NU 0003298-34.2016.8.11.0009)

A apreensão de
230g
(duzentos e trinta gramas) de maconha autoriza a exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa acima do mínimo legal, cujo aumento se apresenta mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ. (AgRg no HC 612.929/SP; HC 619.776/DF)

“Somente é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, se cabalmente comprovado nos autos que a prática do Tráfico envolveu ou visava atingir criança ou adolescente ou, a quem tenha por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inadmissível, pois, a incidência da causa de aumento se, ainda que o adolescente encontrado no local onde foram apreendidas das drogas [...], inexiste prova do seu envolvimento, no crime praticado pelos Apelantes.”
(TJMT, AP NU 0016937-67.2017.8.11.0015)

A contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11).

Embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806), essa posição não se encontra consolidada no âmbito do c. STJ, o qual tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 598057/SC; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP).

A pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do CP.

(STJ, AgRg no HC 649.388/SP)

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator. (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002843-28.2019.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES

JEAN CARLOS CAPITANIO

CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA

JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA

LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, JEAN CARLOS CAPITANIO, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA e LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (Código 1041743), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico [com envolvimento de adolescente] a
primeira
a 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 1.463 (mil quatrocentos e sessenta e três) dias-multa, o
segundo
, a
terceira
,
quarta
e
quinta
a 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.593 (mil quinhentos e noventa e três) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, VI , todos da Lei nº 11.343/2006

- (ID 71265987).

A apelante TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES sustenta que: 1)

não haveria provas judicializadas de seu envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) a pena-base seria
“desproporcional e desarrazoada”
.

Requer o provimento para que seja absolvida de ambos os delitos (ID 71266039).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 71266039).

Os apelantes JEAN CARLOS CAPITANIO, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA e LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO suscitam nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão teriam sido obtidas sem mandado judicial. No mérito, alegam que: 1) a materialidade não estaria comprovada, em razão da ausência de laudo pericial definitivo; 2) inexistem
“provas idôneas a sustentar a condenação”
por tráfico de drogas; 3) a associação para o tráfico não estaria demonstrada; 4) não haveria fundamentação idônea a caracterizar o envolvimento de adolescente.

Pedem o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e absolvidos do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Subsidiariamente, reduzidas as penas e concedida a gratuidade da justiça (ID 71266042).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo provimento do apelo de TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES e desprovimento do recurso de JEAN CARLOS CAPITANIO, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA e LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO (ID 71266067).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso da apelante TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES desprovimento dos demais apelantes, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - sentença penal condenatória pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput c/c artigo 35, caput, da Lei nº. 11.343/06 - pedido de reconhecimento da nulidade processual em razão das provas obtidas da busca domiciliar desprovida de mandado ou a absolvição dos acusados decorrente da insuficiência probatória - alternativamente, postulada desclassificação para modalidade de uso próprio ou diminuição do quantum de pena arbitrado em desfavor dos réus tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - inviabilidade - farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas - decisão monocrática escorreita - nulidade inexistente -ausência de demonstração de efetivo prejuízo - princípio pas de nullité sans grief - Pelo provimento do recurso da ré Tainara e desprovimento do recurso dos demais apelantes.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 77206998)

Anote-se que o pedido incidental para recorrer em liberdade formulado pela apelante TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES encontra-se prejudicado porque a i. Ministra Laurita Vaz substituiu sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
, em decisão monocrática proferida no HC nº 624120/MT, em 12.11.2020, não estando mais sob custódia cautelar (ID 71266045).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
JEAN CARLOS CAPITANIO, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA e LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO
suscitam nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar foram obtidas sem mandado judicial específico
(ID 71266042)
.

Vejamos.

Na sentença, o Juízo singular entendeu que
“conforme declarado pela própria ré Lindinalva em Juízo, ela residia no local dos fatos, juntamente com Jenne, e abriu o portão para a entrada dos Policiais Civis, autorizando a busca do local. Além do mais, os Investigadores de Polícia Civil ouvidos em Juízo (Wandervaney Soares da Silva e Lucas Queiroz Schossler) declararam de maneira uníssona que compareceram ao local dos fatos em razão de denúncia anônima, a qual indicava que o suspeito de atear fogo em uma viatura da Polícia Civil lá se encontrava, bem como porque tal residência já estava sendo investigada pela ocorrência de tráfico de drogas por parte dos acusados
” (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - ID 71265987).

A diligência policial, que culminou com a apreensão das drogas decorreu de informações anônimas recebidas pelos investigadores de Polícia [Evandro Rosa dos Santos, Lucas Queiróz Schossler e Wandervaney Soares da Silva], em 17.5.2019, de que o adolescente Júlio Assis de Lima, que seria um dos autores do incêndio da viatura da Polícia Civil de Água Boa,

utilizada pelo Grupo Armado de Resposta Rápida-GARRA,
“estaria na casa de Michele e Jenne, que são traficantes no bairro Operário”

(ID 71265982 -
Relatório de Mídias - ID 71265986
).

Extraem-se das narrativas dos policiais civis que a persecução policial estendeu-se à residência localizada à rua 19, bairro Operário, Água Boa/MT, momento em que a apelante
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO

“autorizou a equipe policial adentrar à residência”
, sendo então encontrados uma porção de maconha, com peso de 236g (duzentos e trinta e seis gramas), no quarto da apelante
JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, e uma porção de maconha, com peso de
2,96g (dois gramas e noventa e seis decigramas)
, sobre o telhado da cozinha
(ID 73884450/ID 73884451 - Relatório de Mídias ID 73885476).

Os agentes policiais [Wandervaney Soares da Silva, Jailson de Souza Moura e Evandro Rosa dos Santos] elaboraram Relatório de Investigação [nº 253/2019] do qual infere-se que, na madrugada do dia 16.5.2019, havia sido realizada a abordagem dos adolescentes/usuários [Júlio Assis de Lima, Gabriel Saturno da Silva, Mateus A. P. Moreira e Jhonata Sousa Almeida], nas proximidades da residência da apelante JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, que “
estava sendo investigada pela prática do crime de tráfico de drogas”

(ID 71265983).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
“prosseguimento ininterrupto às diligência”
(STF, HC nº 200.409/MG - Relatora: Min.ª Rosa Weber - 15.4.2021); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC nº 176368/SP - Relator: Min. Edson Fachin - 12.4.2021); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE nº 1305690/RS - Relator: Min. Roberto Barroso - 26.3.2021); 4)
o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores
(STF,

HC nº 179689 MC/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 3.3.2021); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC - Relatora: Min.ª Rosa Weber - 26.2.2021), dentre outras hipóteses.

Com efeito, os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
“a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de autorização do morador], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar (STJ, AgRg no HC 583.903/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020)

Noutra senda, a localização de
substâncias entorpecentes
, durante diligência referente ao incêndio da viatura da Polícia Civil de Água Boa,
exige apuração formal e eficaz de possíveis delitos ligados à traficância.

A propósito, o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS -Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.5.2017).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.”
(Ap nº 98895/2017 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 14.12.2017)

No mesmo sentido:
TJMT, HC NU
1000308-07.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.2.2021; TJMT, AP NU 0020118-58.2018.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de almeida Perri -16.12.2020.

Nesse quadro, inexiste nulidade apta a desconstituir as provas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º. Fato: [...] os denunciados dolosamente agindo, associaram-se a fim de realizar a comercialização, de forma reiterada, de entorpecentes neste Município de Água Boa/MT.

Segundo apurado, no mês de maio de 2019, os denunciados Jenne Micaely de Castro Souza, Lindinalva Aparecida Ozório, Jean Carlos Rocha Capitano, Cristiana Wanderleys de Souza e Taina Lorraine Simão Alves, se associaram e realizaram o tráfico de entorpecentes nesta cidade de Água BOA-MT.[...]

2º Fato:[...] no dia 17 de maio de 2019, por volta das 11h30, na residência situada no final da Rua 19, Bairro Operário, em Água Boa-MT, os denunciados

Jenne Micaely de Castro Souza, Lindinalva Aparecida Ozório, Jean Carlos Rocha Capitano, Cristiana Wanderleys de Souza e Taina Lorraine Simão Alves, em coautoria, guardavam duas porções de maconha (abaixo descritas), para fins de comercialização, conforme consta no auto de apreensão de fls. 06 e laudo preliminar de fls. 10/12. [...]

Realizada revista no interior da residência foi aprendido, em um dos quartos da casa, um (01) tablete em formato de tijolo, envolvido por fita adesiva transparente e filme plástico transparente, da substância entorpecente maconha, pesando aproximadamente 236g (duzentos e trinta e seis gramas), denominada amostra no laudo pericial de constatação preliminar de fls. 10/12.

Ainda foi localizado, no telhado da cozinha, um involucro confeccionado por um pedaço de sacola plástica de cor branca, lacrado por nó, contendo em seu interior 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 2g (dois gramas), denominada amostra A no laudo pericial de constatação preliminar de fls. 10/12. [...]

Assim agindo, incorreram os denunciados Jenne Micaely de Castro Souza, Lindinalva Aparecida Ozório, Jean Carlos Rocha Capitano, Cristiana Wanderleys de Souza e Taina Lorraine Simão Alves, nas condutas tipificadas no art. 35 da Lei

11.343/06 (1º Fato) e art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 (2º Fato)[...].
”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça - ID 71265982)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]2.2 - Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei de Drogas): [...]

Durante o inquérito, foi juntado relatório de investigação constando que a residência onde ocorreram os fatos é conhecida pelo tráfico de drogas e estava sendo monitorada por agentes da Polícia Civil. Além disso, constou que o local era frequentado por diversos adolescentes, incluindo os suspeitos de atentarem contra a mencionada viatura.

Em fase judicial, a Investigadora Wandervaney disse que a acusada Jenne já residiu em diferentes endereços em Água Boa, sendo que todas as suas casas eram investigadas, há pelo menos um ano e meio, por tráfico de drogas e corrupção de menores. Salientou, ainda, que Jenne mudava de residência constantemente para despistar as investigações, bem como que seu marido está preso na Unidade Prisional desta Comarca e é ligado ao tráfico de drogas.

O Investigador Lucas Schossler também destacou que os réus sempre acompanhavam a ré Jenne, sendo que eles já haviam sido abordados juntos em outras oportunidades, inclusive em outras três residências diferentes, visto que sempre se mudavam com a intenção de ocultar o tráfico de drogas e se safarem das investigações policiais.

Corroborando a isso, cabe destacar que os réus possuem outros procedimentos criminais, sendo que, inclusive, Jenne e Lindinalva são rés na ação penal n. 396-67.2019.8.11.0021 (cód. 1038022), na qual ambas são acusadas do crime de tráfico de drogas. [...]

Diante disso, considero que a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, razão pela qual os acusados devem ser condenados pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas.

2.3 - Do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei de Drogas) [...]

A materialidade do crime de tráfico está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão e, especialmente, pelos laudos periciais juntados nos autos, os quais atestaram que as porções apreendidas se tratavam de maconha, pesando, respectivamente, o total aproximado de 2,572g (duas gramas e quinhentos e setenta e duas miligramas) e de 224,731g (duzentos e vinte e quatro gramas e setecentos e trinta e uma miligramas) de massas líquidas.[...]

A autoria delitiva do crime de tráfico, do mesmo modo, recai em desfavor dos acusados. [...]

Segundo a narrativa do boletim de ocorrência e as declarações colhidas em fase inquisitorial, Investigadores receberam a informação de que o adolescente Julio Assis, suspeito de incendiar uma viatura da Polícia Civil nesta cidade, estava na residência da ré Jenne. Em diligências no local indicada, a acusada Lindinalva autorizou a entrada da equipe policial, sendo então constatada a presença dos réus e do adolescente João Pedro Costa Couto Mariano. Em busca no recinto, foi encontrada uma grande porção de substância análoga à maconha no quarto de Jenne, além de outra porção do mesmo produto escondida no telhado da cozinha. Além disso, o Policial Militar Vilmar Benedito de Moura destacou em fase inquisitorial que foram encontradas diversas quantia de dinheiro escondidas em locais diversos da residência. [...]

Com efeito, considero que a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada em desfavor dos cinco réus, mormente pelo acervo probatório colhido em fase inquisitiva e ratificado veementemente pelos Policiais Militares ouvido em Juízo. [...]

Importante estacar que é evidente a intenção da ré Tainara de querer livrar os demais acusados, assumindo a propriedade de parte da droga apreendida no ato flagrancial, visto que ela é a única que não responde nenhuma outra ação penal. No entanto, os réus não apresentaram qualquer justificativa contundente e apta a afastar as imputações que lhes são feitas, as quais vão ao encontro das provas produzidas em todo o processo penal, inclusive na fase judicial. Além do que, os interrogatórios apresentaram-se contraditórios e, portanto, não merecem credibilidade.

2.4 - Quanto à aplicação da pena

Na primeira fase, considero que as circunstâncias dos fatos extrapolam a normalidade do tipo penal do crime de tráfico de drogas, ante a elevada quantidade de drogas encontradas em posse do acusado, tratando-se de aproximadamente 230g (duzentos e trinta gramas) de maconha. [...]

Na terceira fase, impossível a aplicação da causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista que também restou comprovada a prática do crime de associação para o tráfico de drogas por partes dos acusados, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...]

Junto a isso, tem-se relatos, incluindo de usuários, de que os acusados efetivamente vendiam drogas, o que indicam que se dedicavam às atividades criminosas com o intuito de conseguir dinheiro e o próprio sustento. Ademais, contra a ré Tainara, tem-se a afirmativa de ela levaria maior porção de droga apreendida para seu companheiro que estava recolhido na Unidade Prisional deste Juízo, o que reforça seu profundo envolvimento com atividades criminosas.

Além do que, a acusada Cristina está sendo processada pelo crime de homicídio qualificado, na Comarca de Nova Xavantina/MT (cód. 106855); Lindinalva já foi presa em flagrante pela suposta prática de outro crime de tráfico de drogas (cód. 1037470, deste Juízo), procedimento este que culminou na ação de penal de n. 396-67.2019.8.11.0021 (cód. 1038022) em seu desfavor; Jean Carlos, apesar de primário, está sendo investigado por ter praticado um furto no mês de abril de 2019, nesta cidade (autos de cód. 1040305); a acusada Jenne já foi condenada por este Juízo pelo crime de tráfico de drogas na ação penal n. 5004-79.2017.8.11.0021 (cód. 1023195), a qual transitou em julgado no dia 16/07/2019, bem como integra o polo também integra o polo passivo da ação penal de cód. 1038022 (junto com Lindinalva), além de estar sendo processada na Comarca de Nova Xavantina (autos de códs. 87105 - furto 78063 - receptação e 68951 - tráfico). Dito isso, resta afastada a possibilidade de reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, na linha do disposto também pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Enunciado Criminal nº 52: [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR OS REÚS LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO, JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, CRISTINA WANDERLYS DE SOUZA E TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei de Drogas (n. 11.343/06).

3.1 - Dosimetria da pena da ré LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO:[...] Os crimes imputados nesta ação penal são puníveis com reclusão, de modo que, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, as penas devem ser somadas, ficando a ré condenada ao total de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 1.593 (mil quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Considerando o quantum da pena, fixo o regime fechado para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, e deixo de promover a substituição, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal. [...]

3.2 - Dosimetria da pena do réu JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO: [...] Os crimes imputados nesta ação penal são puníveis com reclusão, de modo que, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, as penas devem ser somadas, ficando o réu condenado ao total de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 1.593 (mil quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Considerando o quantum da pena, fixo o regime fechado para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, e deixo de promover a substituição, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal. [...]

3.3 - Dosimetria da pena da ré JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA: [...]

Os crimes imputados nesta ação penal são puníveis com reclusão, de modo que, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, as penas devem ser somadas, ficando a ré condenada ao total de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 1.593 (mil quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Considerando o quantum da pena, fixo o regime fechado para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, e deixo de promover a substituição, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal.[...]

3.4 - Dosimetria da pena da ré CRISTINA WANDERLYS DE SOUZA:[...] Os crimes imputados nesta ação penal são puníveis com reclusão, de modo que, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, as penas devem ser somadas, ficando a ré condenada ao total de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 1.593 (mil quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Considerando o quantum da pena, fixo o regime fechado para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, e deixo de promover a substituição, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal.[...]

3.5 - Dosimetria da pena da ré TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES:[...] Os crimes imputados nesta ação penal são puníveis com reclusão, de modo que, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, as penas devem ser somadas, ficando a ré condenada ao total de 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem como 1.463 (mil quatrocentos e sessenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Considerando o quantum da pena, fixo o regime fechado para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, e deixo de promover a substituição, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal.[...]

Condeno os réus ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, na forma no art. 804, do Código de Processo Penal [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - ID 71265987)

Pois bem.

Analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes TAINARA, LORRAINE SIMÃO ALVES, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO,
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO
e JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, por envolverem o mesmo contexto probatório.

O Laudo Preliminar nº 310.2.04.2019.006119-01 (ID 71265982), confeccionado por Laila Lorena Xavier Ribeiro [
“RG Funcional nº 12665”
], perita oficial criminal da POLITEC, indica resultado positivo para
“princípio da Cannabis Sativa (MACONHA)”
nas porções apreendidas pelos
investigadores de Polícia Evandro Rosa dos Santos, Lucas Queiróz Schossler e Wandervaney Soares da Silva
.

A identificação da maconha ocorreu mediante realização de teste químico pré-fabricado, também chamado de
“narcoteste”
, consistente na adição do reagente “Fast Blue B”, o qual apresenta reação cromática instantânea quando em contato com a droga, produzindo coloração vermelho-púrpura para o THC TETRA-HIDROCANABINOL (“
Secretaria de Estado e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Procedimento operacional padrão: exame de constatação preliminar de maconha por análise colorimétrica qualitativa. Cuiabá: out. 2014, p 37-41”
).

A conclusão do referido laudo foi confirmada pelas apelantes
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO e TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES
, as quais admitiram, em Juízo, que a porção de maconha foi encontrada na residência da apelante JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA (
Relatório de Mídias - ID 71265986
).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo para comprovação da materialidade delitiva quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, permitir grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de maconha e cocaína, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (EREsp 1544057/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.11.2016).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como maconha.”
(TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020)

Nesse quadro, a materialidade esta demonstrada.

Na fase policial, foram ouvidos Evandro Rosa dos Santos, investigador de Polícia (ID 71265982 - fls. 44/45), Vilmar Benedito de Moura, policial militar (ID 71265982 - fls. 47/48), Wandervaney Soares da Silva, investigador de Polícia (ID 7126598 - fl. 152/153), João Pedro Costa Couto Mariano, adolescente (ID 71265982 - fls. 50/51), TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, apelante (ID 71265982 - fls. 61/62), CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, apelante (ID 71265982 - fls. 77/78), JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, apelante (ID 71265982 - fls. 87/88),
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO, apelante
(ID 71265982 - fls. 103/104), JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO, apelante (ID 71265982 - fls. 115/116), Lucas Queiróz Schossler, investigador de Polícia (ID 71265983 - fls. 150).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia Wandervaney Soares da Silva e
Lucas Queiróz Schossler, bem como
dos apelantes TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO,
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO
e JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA (Relatório de Mídias - ID 71265986).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 17.5.2019, por volta das 11h30min, os investigadores de Polícia
Evandro Rosa dos Santos, Lucas Queiróz Schossler e Wandervaney Soares da Silva localizaram, na residência localizada à r
ua 19, bairro Operário, Água Boa-MT,
uma porção de maconha, com peso de 236g (duzentos e trinta e seis gramas), no quarto da apelante
JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, e uma porção de maconha, com peso de
2,96g (dois gramas e noventa e seis decigramas)
, encima do telhado da cozinha
(ID 73884450/ID 73884451 - Relatório de Mídias - ID 71265986);

- Lucas Queiróz Schossler [investigador de Polícia] relatou, na fase policial, que naquela data [17.5.2019] o adolescente
“Júlio”
incendiou uma viatura em frente à Delegacia de Polícia de Agua Boa, tendo sido recebida a informação de que ele estaria nessa residência; durante diligências, localizou uma porção de maconha na área externa da casa (
ID 71265983 - fls. 150)
; na fase judicial, acrescentou que a residência na qual foi realizada a apreensão
“estava sendo investigada pela prática do crime de tráfico de drogas”
;
“os moradores possuem registros por tráfico de drogas”
; e
“todas as vezes que a Polícia Civil atuou com esses suspeitos eles estavam com esse grupo formado”; “seria a Jenne”
e
“os demais sempre acompanham ela”
;
“a Lindinalva sempre afirma que está junto com eles para cuidar do filho da Jenne”,
no
“nosso entendimento”
ela tem conhecimento do que acontece na casa e
“participa do tráfico”
;
“o Jean tem passagem por tráfico também”
;
“tinha um menor junto com eles”
;
“a Tainara, no momento da abordagem, alegou que tem relacionamento com alguém do Comando Vermelho e estava na residência de passagem porque seria o dia de visita”; “a Cristiana é irmã de um outro integrante do Comando Vermelho”
; nós fizemos abordagem deles em 3 (três) casas diferentes;
“dessa apreensão específica se recorda da droga”
; os apelantes e o adolescente João Pedro estavam na residência; não visualizou ninguém usando drogas porque fez a abordagem externa; sempre alegam que a droga não lhes pertence; não participou da apreensão no interior da casa; não conhecia a apelante TAINARA (Relatório de Mídias - ID 71265986);

-
Wandervaney Soares [investigador de Polícia] narrou, na fase extrajudicial, que realizavam diligências visando encontrar o adolescente Júlio Assis; uma equipe da Polícia Civil compareceu à residência da apelante JENNE, sendo autorizada a entrada pela apelante LINDINALVA;
foi encontrada uma porção grande de maconha em um dos quartos da residência, onde estavam objetos pessoais da apelante JENNE
(ID 7126598 - fl. 152/153)
; na audiência de instrução, informou que
a apelante JENNE era proprietária da residência e morava no local com LINDINALVA e CRISTINA, além de receber outras mulheres que iriam visitar seus companheiros que estavam na Unidade Prisional de Água Boa/MT, incluindo a apelante TAINARA; o apelante JEAN era responsável pela entrega e comercialização de drogas, bem como que a mencionada residência já estava sendo investigada por dois meses, haja vista as denúncias de diversos usuários de drogas que apontavam que compravam drogas da ré JENNE (
Relatório de Mídias - ID 71265986);

-
João Pedro Costa Couto Mariano [adolescente] permaneceu em silêncio na fase policial (ID 71265982 - fls. 50/51);

-
TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES [apelante] afirmou, na fase policial, que estava em Água Boa/MT, hospedada na casa da apelante JENNE desde 15.5.2019, para visitar seu esposo Tiago Rodrigues de Carvalho, o qual se encontra recluso na Penitenciária Major PM Zuzi; a droga foi apreendida no quarto de JENNE, mas desconhece quem seja o proprietário (ID 71265982 - fls. 61/62); em Juízo, assumiu a propriedade da porção de 224,731g (duzentos e vinte e quatro gramas e setecentos e trinta e uma miligramas) de maconha, alegando que seria para seu consumo próprio; a apelante JENNE não tinha o conhecimento que o produto estava guardado no local
(Relatório de Mídias ID 71265986);

- JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 71265982 - fls. 87/88); na audiência de instrução, confirmou ter acompanhado as buscas em seu domicílio; foi localizada uma porção de maconha; desconhece quem seja o proprietário da droga e como foi colocada em seu quarto
(Relatório de Mídias ID 71265986);

-
JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO

[apelante] permaneceu em silêncio na fase policial (ID 71265982 - fls. 115/116); perante a autoridade judicial, negou a autoria, alegando que não tinha o conhecimento das drogas e não residia no local; frequentava a casa apenas para visitar suas amigas;
“nunca viu nenhum movimento relacionado ao tráfico de drogas”
(Relatório de Mídias ID 71265986);

-
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO
[apelante] afirmou, na fase policial, que ficava na residência da apelante JENNE durante o período em que visitava seu marido na Unidade Prisional de Agua Boa; no local não há comercialização de drogas;
“todos que residem no local [...] ganham dinheiro se prostituindo”
;
“GEAN, CAROL, TAYNARA e JENNE são usuários de maconha”
;
“ninguém estava com drogas no local”
;

“não sabe como apareceu a droga que estava dentro do guarda-roupas da JENNE
”;
“todos guardam roupas lá também”
;
“acredita que a droga tenha sido implantada”
; não conhece o adolescente Júlio Assis de Lima; não é usuária de drogas e também não comercializa;
“não sabe nada sobre a viatura incendiada”
(ID 71265982 - fls. 103/104); perante o juiz, declarou que estava residindo de favor no local dos fatos, juntamente com os apelantes JENNE, JEAN e o

adolescente João Pedro, desde janeiro de 2019; a apelante CRISTINA costumava passar os finais da semana na residência; não tinha conhecimento da maconha encontrada no quarto de JENNE; soube posteriormente que pertencia à TAINARA, a qual levaria o produto para seu companheiro que estava preso na Unidade Prisional de Água Boa; a porção de maconha localizada no telhado havia sido dispensada pelo adolescente João Pedro; havia residido em outro endereço com a apelante JENNE
(Relatório de Mídias ID 71265986);

- CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA [apelante] informou, perante a autoridade policial, que reside na cidade de Nova Xavantina e que veio para Água Boa trabalhar;
“faz programa em bares”
;
“a droga encontrada na casa não e de sua propriedade”
; na fase judicial, afirmou que estava na residência da apelante JENNE [sua amiga]
“para passar o final de semana”

(Relatório de Mídias ID 71265986).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas [apelantes TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO,
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO
e JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA]
.

A diligência policial [apreensão de drogas na
residência localizada à r
ua 19, bairro Operário, Água Boa-MT
; prisão dos apelantes TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO,
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO
e JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA; condução do adolescente João Pedro Costa Couto Mariano], realizada no dia 17.5.2019, foi descrita coerentemente pelos investigadores de Polícia Lucas Queiróz Schossler e Wandervaney Soares da Silva.

Os depoimentos dos referidos agentes policiais, em Juízo, permitem concluir que a porção de maconha
com peso de 236g (duzentos e trinta e seis gramas) foi localizada no quarto onde estavam objetos pessoais da apelante
JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, ao passo que a porção, também de maconha, com peso de
2,96g (dois gramas e noventa e seis decigramas)
estava encima do telhado da cozinha.

A residência na qual foram apreendidas as substâncias entorpecentes pertencia à apelante JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, conforme declarações das apelantes TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES,
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO e
CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, cuja informação encontra-se corroborada pelo Relatório de Investigação nº 253/2019, subscrito pelos policiais responsáveis pela investigação [Wandervaney Soares da Silva, Jailson de Souza Moura e Evandro Rosa dos Santos], os quais pontuaram terem sido
“realizadas diligências na residência da suspeita Jenne”,
inclusive abordagem de adolescentes/usuários [Marcos Dione, Júlio Assis de Lima, Gabriel

Saturno da Silva, Mateus A. P. Moreira e Jhonata Sousa Almeida] nas proximidades (ID 71265983).

Atente-se que a maconha apreendida - 236g (duzentos e trinta e seis gramas) - possibilitaria a confecção de, no mínimo, 236 (duzentos e trinta e seis) cigarros da droga, sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos.
“Usuário ou Traficante?”
. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
[JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA] substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por seu turno, a versão apresentada pela apelante JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, perante o juiz, de que desconhecia a existência da substância entorpecente não se mostra verossímil, sobretudo ao se considerar as investigações pretéritas realizadas pelos
investigadores de Polícia
[Lucas Queiróz Schossler e Wandervaney Soares da Silva] sobre a traficância praticada por ela [
Relatório de Investigação nº 253/2019]
.

Em suma, a destinação mercantil da maconha e o envolvimento da apelante JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA no tráfico de drogas resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Logo, a condenação da apelante
JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA
por tráfico de drogas deve ser preservada.

Por outro lado, os
apelantes [TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO e
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO]
foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia de Água Boa por estarem na casa da apelante JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, no momento da diligência policial que culminou com a preensão da maconha, e/ou residirem no local.

A traficância atribuída aos apelantes TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO e LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO não pode ser extraída dos depoimentos dos policias civis Polícia Lucas Queiróz Schossler e Wandervaney Soares da Silva, os quais limitaram-se a descrever as diligências realizadas e a posterior apreensão de duas porções de
maconha - 238,96g (duzentos e trinta e oito gramas e noventa e seis centigramas) -
, que estavam escondidas juntos aos pertences pessoais da apelante JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA e sobre o telhado da residência, sem indicar o vínculo desses apelantes com droga apreendida.

Note-se que os apelantes TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA não respondem outras ações penais por tráfico de drogas (http://siap.tjmt.jus.br).

Nesse quadro fático-probatório, prevalece a dúvida quanto à traficância atribuída aos apelantes TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO e
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO
.

A propósito, colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

E sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Portanto, impõe-se a absolvição dos apelantes
TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO,
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO
por ausência de prova suficiente para as condenações
(CPP, art. 386, VII)
por tráfico de drogas
(Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Da associação para o tráfico [apelantes TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO,
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO
e JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA].

Os investigadores de Polícia Wandervaney Soares da Silva, Jailson de Souza Moura e Evandro Rosa dos Santos realizaram investigações relativas ao incêndio da viatura da Polícia Civil de Água Boa/MT, ocorrido na madrugada do dia
17.5.2019
, oportunidade em que apreenderam duas porções de maconha com peso de
238,96g (duzentos e trinta e oito gramas e noventa e seis centigramas) na residência localizada à r
ua 19, bairro Operário, Água Boa-MT.

As diligências descritas pelos agentes policiais [monitoramento da residência e apreensão de drogas] não comprovam a estabilidade, tampouco permanência do vínculo associativo para fins de traficância entre os apelantes TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO,
LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO
e JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA.

As declarações dos agentes policiais são insuficientes para demonstrar a especificação exata do período investigativo, aferição de rateio de eventuais lucros entres os apelantes e, principalmente, a existência de hierarquia ou divisão de tarefas entre eles.

Outrossim, inexistem registros de entrevistas com vizinhos ou interceptação/quebra de sigilo de dados telefônicos, embora conste do Relatório Policial [nº 253/2019] elaborado pelos policiais [Wandervaney Soares da Silva, Jailson de Souza Moura e Evandro Rosa dos Santos] a apreensão de
“aparelho celular para busca de furto e roubo e pedido de quebra judicial ao poder judiciário”
(ID

71265983)
.

A quantidade de drogas apreendida - 238,96g (duzentos e trinta e oito gramas e noventa e seis centigramas)

- não indica traficância em larga escala a ser atribuída aos apelantes (TJMT, AP nº 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Aplicável entendimento deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Desse modo, os apelantes TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES, CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO, LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO e JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA devem ser absolvidos da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria da apelante JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA relativa ao tráfico de drogas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade de maconha apreendida [
230g].

A apreensão de
230g
(duzentos e trinta gramas) de maconha autoriza a exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa acima do mínimo legal, cujo aumento se apresenta mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 11.2.2021; HC 619.776/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.4.2021).

Assim sendo, a pena-base deve ser preservada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual preserva-se a pena intermediaria em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343, por entender que o adolescente João Pedro Costa Couto Mariano estava envolvido na venda de drogas praticada na residência da apelante JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA.

Ocorre que o policial Wandervaney Soares, que realizou a apreensão da porção de maconha, com peso de
2,96g (dois gramas e noventa e seis decigramas)
, localizada na área externa da casa, não confirmou ter sido arremessada pelo adolescente João Pedro Costa Couto Mariano, limitando-se a informar que ele estava no local da apreensão.

No caso, não está demonstrado que a prática do tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a apelante, envolveu ou visava atingir o referido adolescente, a impossibilitar a aplicação da majorante (TJMT, AP N.U 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Na mesma linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Somente é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, se cabalmente comprovado nos autos que a prática do Tráfico envolveu ou visava atingir criança ou adolescente ou, a quem tenha por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inadmissível, pois, a incidência da causa de aumento se, ainda que o adolescente encontrado no local onde foram apreendidas das drogas [...], inexiste prova do seu envolvimento, no crime praticado pelos Apelantes.”
(TJMT, AP NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019)

Desse modo, afastada a causa de aumento [envolvimento de adolescente], redimensiona-se a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

No tocante ao tráfico privilegiado, a apelante
JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA
possui condenação por tráfico de drogas, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 16.7.2019, além de responder a outras ações penais também por tráfico de drogas, furto e receptação (Sistema
Primus
- Códigos 1023195, 1038022, 87105 e 78063/Comarca Nova Xavantina).

A contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Registre-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), essa posição não se encontra consolidada no âmbito do c. STJ, o qual tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Sendo assim, o apelante não faz jus à figura privilegiada.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva da apelante JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA por tráfico de drogas em

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente à época do fato, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do CP.

(STJ, AgRg no HC 649.388/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021).

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o apelo de TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES para absolvê-la do
tráfico de drogas e associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII);

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO e LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO para absolvê-los do tráfico de drogas e da
associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), bem como para absolver
JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA apenas da associação para o tráfico (CPP,
art. 386, VII),
com readequação das penas do tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por conseguinte,
EXPEÇAM-SE
os aptos alvarás de soltura das apelantes
CRISTIANA WANDERLEYS DE SOUZA, LINDINALVA APARECIDA OZÓRIO e JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA
, se por outro motivo não estiverem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021